Tribunal: TJES
Processo: 0000534-86.2019.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000534-86.2019.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
RECORRIDO: JOCIENE KNIDEL HOLZ
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0000534-86.2019.8.08.0063

Recorrente: MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA;

Recorrido: JOCIENE KNIDEL HOLZ;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. COBRANÇA DE FGTS. JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, APLICANDO PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E DECLARANDO NULOS OS CONTRATOS, COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO PODER PÚBLICO AO PAGAMENTO DE FGTS. DETERMINADO TAMBÉM EM SENTENÇA QUE O RITO FOSSE ALTERADO DE PROCEDIMENTO COMUM PARA PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EXPEDIDA NO SISTEMA DO PJE EM 24/01/2024, ID25709840, COM PRAZO DE LEITURA AUTOMÁTICA ATÉ O DIA 05/02/2024. CONTAGEM DO PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO INICIADA EM 06/02/2024. PRAZO RECURSAL ENCERRADO EM 22/02/2024. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM 20/03/2024. INTEMPESTIVIDADE FLAGRANTE.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO PROFERIDA NO ID9437299 QUE DEVE SER CASSADA, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE SEQUER O PRAZO PARA APELAÇÃO TERIA SIDO RESPEITADO, E AINDA QUE O FOSSE, O PRAZO A SER CONSIDERADO É O DO RECURSO INOMINADO, SENDO IRRELEVANTE O PRAZO LANÇADO PELO SISTEMA, PARA FINS DE CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA.

RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)